Tribunal: TJSP
Processo: 0012589-54.2016.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção de aposentadoria – Pretensão de paridade de reajuste àqueles concedidos aos funcionários da CPTM – Inviabilidade - Cisão parcial da FEPASA pela CPTM - Transferência de parte do patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM, mas com adoção de regimes diferenciados - Funcionários absorvidos pela CPTM que não ostentavam o benefício da complementação e ingressavam pelo regime da CLT - Extinta a FEPASA, a situação dos funcionários, aposentados e pensionistas, passou a ser regida pela Lei Estadual no 9.343/96 - Inocorrência da suscitada paridade - Reajustes concedidos aos servidores da CTPM que não constitui parâmetro à complementação dos ex-funcionários da FEPASA - Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0012589-54.2016.8.26.0037; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA - Complementação de aposentadoria – Pretensão de paridade de reajuste àqueles concedidos aos funcionários da CPTM – Inviabilidade - Cisão parcial da FEPASA pela CPTM - Transferência de parte do patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM, mas com adoção de regimes diferenciados - Funcionários absorvidos pela CPTM que não ostentavam o benefício da complementação e ingressavam

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA - Complementação de aposentadoria – Pretensão de paridade de reajuste àqueles concedidos aos funcionários da CPTM – Inviabilidade - Cisão parcial da FEPASA pela CPTM - Transferência de parte do patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM, mas com adoção de regimes diferenciados - Funcionários absorvidos pela CPTM que não ostentavam o benefício da complementação e ingressavam pelo regime da CLT - Extinta a FEPASA, a situação dos funcionários, aposentados e pensionistas, passou a ser regida pela Lei Estadual no 9.343/96 - Inocorrência da suscitada paridade - Reajustes concedidos aos servidores da CTPM que não constitui parâmetro à complementação dos ex-funcionários da FEPASA - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ANTÔNIO RODRIGUES DA COSTA JÚNIOR.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
2
APELAÇÃO

FEPASA
-
Complementação
de
aposentadoria Pretensão de paridade de reajuste àqueles
concedidos aos funcionários da CPTM Inviabilidade -
Cisão parcial da FEPASA pela CPTM - Transferência de
parte do patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM,
mas com adoção de regimes diferenciados - Funcionários
absorvidos pela CPTM que não ostentavam o benefício da
complementação e ingressavam pelo regime da CLT -
Extinta
a
FEPASA,
a
situação
dos
funcionários,
aposentados e pensionistas, passou a ser regida pela Lei
Estadual no 9.343/96 - Inocorrência da suscitada paridade -
Reajustes concedidos aos servidores da CTPM que não
constitui parâmetro à complementação dos ex-funcionários
da FEPASA - Recurso provido.
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Antônio Rodrigues da Costa Júnior
Comarca: Araraquara
Voto no 40.348
APELAÇÃO

FEPASA
-
Complementação
de
aposentadoria
Pretensão de paridade de
reajuste àqueles concedidos aos funcionários
da CPTM
Inviabilidade - Cisão parcial da
FEPASA pela CPTM - Transferência de parte do
patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM,
mas com adoção de regimes diferenciados -
Funcionários absorvidos pela CPTM que não
ostentavam o benefício da complementação e
ingressavam pelo regime da CLT - Extinta a
FEPASA,
a
situação
dos
funcionários,
aposentados e pensionistas, passou a ser
regida
pela
Lei
Estadual
no
9.343/96
-
Inocorrência da suscitada paridade - Reajustes
concedidos aos servidores da CTPM que não
constitui parâmetro à complementação dos ex-
funcionários da FEPASA - Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
3
Voto no 40.348
Apelação Cível no 0012589-54.2016.8.26.0037
Comarca de Araraquara
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: ANTONIO RODRIGUES DA COSTA JR
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 422/458) interposto em face da r. sentença
de fls. 417/419, que julgou procedente o pedido
inicial da ação ordinária proposta, que visava a
condenação da Fazenda a reajustar os proventos
de aposentadoria do autor, nos termos do Decreto
no 35.530/59 e da Lei Estadual no 9.343/96, no
valor de 14%, requerendo a implantação da
complementação do benefício de aposentadoria,
bem como o pagamento dos valores atrasados desde
a data da concessão do aumento.
A r. sentença julgou procedente o
feito para condenar a requerida à implantação da
complementação ao benefício de aposentadoria do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
4
autor, nos termos em que requeridos na inicial,
bem como o pagamento dos valores atrasados a
partir de maio de 2003 até a efetiva implantação
do benefício.
Assevera
a
Fazenda
apelante,
em
síntese, que a pretensão dos autores encontra-se
prescrita por força das Sumulas 326 e 294 do
TST; a inexistência do direito ao reajuste
pretendido; a impossibilidade de se aplicar
dissídios coletivos em face da Fazenda Pública;
que não tem qualquer fundamento aplicar-se o
índice de forma inversa, como pretende fazer
crer a autora; que a aplicação do IPCA-E por
todo o período não encontra respaldo no julgado
do Tema 810, do STF. Por fim, requer a que a
condenação
ao
pagamento
de
honorários
de
sucumbência observe o inciso II, §4o, do art.
85, do Código de Processo Civil.
O
recurso
foi
recebido.
Contrarrazões às fls. 466/477.
Este é o relatório.
O recurso comporta provimento.
A Lei Estadual no 10.410/71 dispõe
sobre a situação do pessoal das ferrovias
estaduais, em decorrência da constituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
5
FEPASA - Ferrovia Paulista S.A., que permitiu a
unificação das linhas férreas e a transferência
da exploração, manutenção e expansão dessas
linhas férreas unificadas à Ferrovia Paulista
S/A FEPASA, constituída como empresa de economia
mista.
Na
ocasião,
foram
absorvidos
os
empregados das empresas férreas unificadas. Os
novos contratos de trabalho passaram a ser
regidos exclusivamente pela CLT, ao passo que
aos
funcionários
da
Companhia
Paulista
de
Estradas de Ferro, Companhia Mogiana de Estrada
de Ferro, Sorocabana, Araraquara e São Paulo-
Minas, foram resguardados os direitos conferidos
pelo Estatuto dos Ferroviários, que previa a
complementação de aposentadoria.
Assim, apenas àqueles que estavam
vinculados às empresas estatais de ferrovias
houve resguardo de regime jurídico especial,
circunstância diferenciada daqueles outros que
ingressaram sobre o regime da CLT, já se
verificando aqui a inexistência de paridade
entre toda a classe da malha rodoviária.
Posteriormente,
ocorreu
a
cisão
parcial da FEPASA, autorizada pela Lei Estadual
no 9.343/96, e não sucessão como defendeu o
autor, ora apelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
6
Houve transferência de parte do seu
patrimônio
ao
sistema
de
transporte
metropolitano da grande São Paulo (CPTM - criada
em 1.992 pela Lei Estadual no 7.861/92) - e ao
Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente
(TIM - criada em 1.990), sociedades de economia
mista que passaram a assumir o sistema de trens
urbanos.

Com
efeito,
promovida
a
cisão
parcial, houve transferência de bens e recursos
humanos da FEPASA para a CPTM e TIM, mas a
FEPASA não deixou de existir, e os funcionários
absorvidos pela CPTM não ostentavam o benefício
da
complementação
garantido
àqueles
que
permaneceram no Regime Especial Estatutário que
garantia
aos
funcionários
das
empresas
ferroviárias o direito à complementação da
aposentadoria.
Verifica-se que o histórico da malha
ferroviária no Estado acabou por estabelecer
diferentes regimes à categoria dos ferroviários
na ativa e aposentados.
No caso do autor, vinculado à FEPASA
até à sua extinção com a incorporação pela
RFFSA,
mas
sem
perder
as
garantias
implementadas, havia a previsão do complemento
da aposentadoria como proteção a evitar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
7
decréscimo do valor auferido com base nos
reajustes
percebidos
pelos
funcionários
da
ativa.
Extinta a FEPASA, a situação foi
regulamentada pela Lei Estadual no 9.343/96.
Cabe obtemperar que as discussões
envolvendo a adoção de parâmetro adequado a ser
observado na complementação dos aposentados da
FEPASA
restou
superada
com
o
esclarecedor
julgamento da Assunção de Competência pela Turma
Especial de Direito Público do TJSP, no recurso
de Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, com
voto de relatoria da Desembargadora Luciana
Almeida Prado Bresciani (j. 27.11.2015), do
seguinte teor:
“Apelação Cível - Suscitada Assunção de
Competência nos termos do art. 555, §
1o, do Código de Processo Civil -
Admissibilidade,
reconhecida
a
relevância da questão de direito, o
interesse público e a existência de
divergência entre as Câmaras de Direito
Público deste Tribunal. Ferroviário aposentado da antiga FEPASA Complementação de aposentadoria nos
termos do art. 4o da Lei no 9.343/96 -
Pretensão ao reajuste com equiparação
aos ferroviários ativos da Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos
-
Impossibilidade,
no
caso.
Sucessão
apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por
cisão, compreendendo somente os sistemas
de
trens
urbanos
da
Região
Metropolitana, conforme art. 2o da Lei
no 9.342/96 - Incorporação do restante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
8
da malha ferroviária paulista à Rede
Ferroviária Federal, nos termos do art.
3o, com destaque ao §1o, da Lei no
9.343/96, com subsequente transferência
à FERROBAN no final de 1998 - Atuação
paralela
de
diversos
sindicatos
de
ferroviários no Estado, com celebração
de
acordos

independentes
com
as
empresas sucessoras da FEPASA. Obrigação
do Estado limitada ao disposto no art.
4o da Lei no 9.343/96, que determina
reajustes respeitando “os mesmos índices
e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários”, ecoando o
art. 193 do Estatuto dos Ferroviários -
Definição de categoria paradigma que
deve respeitar a região sindical em que
trabalhava
o
beneficiário.
Recursos
oficial e voluntário do Estado de São
Paulo providos.”
Merecem observância as pertinentes
ponderações do julgado:
“Temos que não se pode esquecer que a
sucessão da FEPASA pela CPTM foi apenas
parcial. Após cisão e transferência da
malha ferroviária metropolitana à nova
empresa, a FEPASA continuou a existir e
operar o restante da malha ferroviária
do
Estado,
sendo
subsequentemente
sucedida por empresas diversas.
(...)
Se ainda estivessem na ativa, atuando no
mesmo cargo, na mesma região, filiados
ao mesmo sindicato, os ferroviários de
fora
da
região
metropolitana
não
estariam hoje subordinados à CPTM, mas à
empresa que sucedeu a FEPASA naquela
região.
A procedência da ação criaria situação
em que o antigo ferroviário, que vinha
sendo
pago
nos
termos
de
acordos
coletivos celebrados entre, por exemplo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
9
a
FERROBAN
e
o
Sindicato
dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
Paulistas (SINDPAULISTA, com sede em
Campinas),
passaria,
no
momento
da
aposentadoria, a receber conforme os
acordos coletivos celebrados entre a
CPTM e o Sindicato dos Ferroviários de
São Paulo (com sede na capital), ou
seja, empresa e sindicato diversos, sem
qualquer ligação prévia com o beneficiado. E a improcedência da ação não
significaria, de forma alguma, isentar o
Estado do cumprimento da obrigação do
art. 4o da Lei no 9.343/96. O que se
reconhece é que, entre as diferentes
empresas sucessoras da
FEPASA, o dever do Estado está no
pagamento da complementação de proventos
em

equivalência
com
os
reajustes
concedidos aos funcionários ativos da
empresa
sucessora
naquela
região,
e
conforme os acordos coletivos em vigor
para
os
filiados
ao
sindicato
respectivo.
Do que se entende das diversas ações que
chegam a este Tribunal, é assim que o
Estado vem procedendo. Não há qualquer
indicação
de
existência
de
antigos
ferroviários com direito ao benefício,
mas que não o recebem. O inconformismo é
exclusivamente quanto à identificação de
qual é a empresa, entre as sucessoras da
FEPASA, cujos funcionários ativos devem
servir de paradigma para o cálculo.
(...)
Conclui-se, pois, que Os ferroviários da
extinta FEPASA não têm, em sua maioria,
como parâmetro de complementação, os
reajustes concedidos aos servidores da
CPTM, mas sim os índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho ou dissídio coletivo na data-
base
da
respectiva
categoria
dos
ferroviários, de
modo que eventual postulação deve vir
instruída com demonstração de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
10
regra não foi observada pelo Estado.”
Ademais, levando-se em conta ainda
os efeitos vinculantes do V. Acórdão proferido
em assunção de competência em prol da segurança
jurídica, conforme comando do art. 947, § 3o, do
CPC, não se há falar em paridade, não servindo
os reajustes concedidos aos servidores da CPTM
como parâmetro pretendido à complementação.
Por
fim,
não
seria
o
caso
de
aplicação dos índices de reajuste da Previdência
Social, à ausência de previsão legal.
Noutro lado, como acima consignado,
o regime da categoria está atrelado ao disposto
no art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96:
“Artigo
4o
-
Fica
mantida
aos
ferroviários, com direito adquirido, a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos
da legislação estadual específica e do
Contrato
Coletivo
de
Trabalho
1995/1996.
(...)
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se
refere o "caput" deste artigo serão
fixados, obedecendo os mesmos índices
e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva
de
trabalho,
ou
dissidio
coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários. Infere-
se, pois, que a par da previsão
específica de forma de aplicação de
reajuste à classe, não subsiste a
hipótese de utilização dos índices do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
11
Regime Geral de Previdência Social.”

Na mesma esteira de entendimento,
confiram-se recentes julgados desta E. Corte:
“FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
Autores
que
pretendem
equiparar os cargos ocupados no momento
da aposentadoria com cargo similar da
CPTM. Pretensão dos utores
que se mostra inviável. A CPTM não é
paradigma dos exempregados da Fepasa com
direito
à
complementação
de
aposentadoria ou pensão. Suspensão do
Enunciado 10 da Seção de Direito Público
do TJSP por deliberação da Comissão de
Estudos e Jurisprudência. Assunção de
Competência
na
Apelação
no
0011350-37.2012.8.26.0269. Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
0012763-29.2017.8.26.0037;
Relator:
Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito
Público; j. 13/05/2019).
“APELAÇÃO FEPASA Complementação de pensão e aposentadoria Pretensão do
pagamento de diferenças, aplicando-se os
reajustes de 84,93%, correspondente ao
IPC do mês março/1990, e de 44,80%,
correspondente
do
IPC
do
mês
de
abril/1990 Mérito - Lei no 7.788/89, que
foi revogada, em 16/03/1990, pela MP no
154/90, a qual convertida na Lei no
8.030/90, o que afasta o direito aos
reajustes referentes aos meses de abril
e
maio de 1990 SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1051840-3.2018.8.26.0053;
Relator:
Marcos Pimentel Tamassia; 1a Câmara de
Direito Público; j. 13/05/2019).
“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
12
E
APOSENTADOS
DA
ANTIGA
FEPASA.
EQUIPARAÇÃO
COM
A
CPTM.
PROCESSUAL
CIVIL. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência da
prescrição
do
fundo
de
direito.
Obrigação de trato sucessivo. Prescrição
quinquenal. Incidência da Súmula n. 85
do C. Superior Tribunal de Justiça.
MÉRITO. Pretensão de reconhecimento da
CPTM
como
paradigma
para
fins
de
reconhecimento de reajustes no benefício
de complementação. Questão enfrentada
pela C. Turma Especial da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal no
julgamento da Assunção de Competência n.
0011350-37.2012.8.26.0269.
Paradigma,
para fins de reajuste do benefício de
complementação de aposentadoria, a ser
definido pela região sindical em que
trabalhava
o
ferroviário
da
FEPASA.
Inteligência do art. 2o da Lei Estadual
n. 9.342/96 e do correlato "Instrumento
de Protocolo de cisão parcial firmado
entre FEPASA e CPTM", de 29/03/1996; do
art. 4o, caput e §2o, da Lei Estadual n.
9.343/96; e do art. 193 do Estatuto dos
Ferroviários
(Decreto
Estadual
n.
35.530/59). A CPTM só é paradigma para
ferroviários
oriundos
do
Sistema
de
Transporte Metropolitano da Grande São
Paulo e do Trem Intra-Metropolitano de
Santos e São Vicente, hipótese em que
não se enquadra o caso dos autos.
PEDIDO
ALTERNATIVO.
Inviabilidade
de
aplicação dos índices do Regime Geral de
Previdência Social, por ausência de previsão legal. Sentença extintiva
parcialmente reformada. Recurso provido
em
parte.
Prescrição
afastada,
com
julgamento de mérito, desfavorável à
parte autora.”
(TJSP;
Apelação
Cível

1050034-
12.2014.8.26.0053;
Relatora:
Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito
Público; j. 09/05/2019).
“ORDINÁRIA Aposentados e pensionistas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
13
Fepasa Pleito de reajustes da complementação dos proventos/pensão pelos índices utilizados pelo INSS Aplicação da legislação própria
Incidência do art. 4o da Lei Estadual no
9.343/96 e do art. 193 do Decreto Estado
no
35.530/59
Precedentes desta Eg. Câmara e desta Corte Sentença de improcedência mantida Honorários
recursais fixados Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0019118-46.2013.8.26.0053;
Relator:
Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de
Direito Público; j. 07/05/2019).
Não
destoa
do
desate
dado
à
controvérsia estabelecida em inúmeros casos
análogos:
“AÇÃO
ORDINÁRIA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PROVENTOS DE PENSÃO INSTITUÍDA POR
FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA PARADIGMA
- CPTM IMPOSSIBILIDADE A antiga FEPASA
fora cindida e somente se incorporou ao
patrimônio da CPTM os bens da região
metropolitana de São Paulo e Santos
Autor vinculado à região de Sorocabana,
que não tem vínculo algum com a CPTM
Entendimento
consolidado
neste
E.
Tribunal de Justiça no julgamento da
Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269,
pela Turma Especial de Direito Público
Precedentes
TJSP
Sentença
de
improcedência
mantida
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1039053-84.2015.8.26.0053;
Relatora:
Ponte
Neto;
8a
Câmara
de
Direito
Público; j. 07/05/2019).
Ante
o
reconhecimento
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0012589-54.2016.8.26.0037 -Voto no
14
impossibilidade dos reajustes concedidos aos
servidores da CPTM servirem de parâmetro para
a complementação de aposentadoria dos ex-
funcionários da FEPASA, resta prejudica a
análise
das
demais
questões
trazidas
nas
razões de apelação.
Com a inversão do resultado, inverte-se também o ônus da sucumbência,
condenando-se os apelados ao pagamento de
custas
e
honorários
advocatícios,
ora
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Isto
posto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator